Tribunal: STF
Processo: Rcl 33769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal. Processo Penal. Execução Penal. 3. Portaria MJC 157/19, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ressalva adicional de que diversas unidades prisionais do Brasil suspenderam as visitas nos presídios em razão da pandemia da Covid-19. 7. Agravo regimental não provido.